Tribunal: TJES
Processo: 5000909-97.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-97.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000909-97.2022.8.08.0062

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:

ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
SERENUZA MARQUES CHAMON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e tutela de urgência ajuizada por
ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.

Em síntese, o requerente alega que em agosto do ano de 2020 contratou um empréstimo consignado com o Banco Pan. Mas em outubro do mesmo ano o Banco Olé entrou em contato telefônico oferecendo-lhe a portabilidade do referido empréstimo sob condições de valor de parcela menor e juros menores. O autor acreditando estar realizando um negócio mais vantajoso referente ao empréstimo anterior, aceitou a referida proposta de portabilidade.

Todavia, aduz que o banco Ole começou descontar em sua conta 03 parcelas diferentes, uma no valor de R$ 366,10, outra no valor de R$ 430,71 e mais outra no valor de R$ 492,95, totalizando o valor de R$ 1.289,76, referente a empréstimos realizados em seu nome, sem sua anuência, uma vez que acreditava estar contratando uma portabilidade.

Diante disso, almeja a declaração da nulidade de empréstimos feitos indevidamente em seu nome, reembolso de todos os descontos efetuados indevidamente por empréstimo consignado, compensando-se com os valores que foram depositados em sua conta, e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de empréstimo lançados em nome de ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO, sendo eles:

1.1) contrato de nº 210918971 no valor de R$ 18.381,42 a ser pago em 84 parcelas de R$ 430,71;

1.2) contrato de nº 213863611 no valor de R$ 20.223,27 a ser pago em 84 parcelas de R$ 492,95.

2) CONDENO o BANCO OLÉ S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. à restituição, em dobro, de todos os valores que foram descontados sobre o benefício previdenciário de ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO, que somam R$ 23.029,26 (vinte e três mil e vinte e nove reais e vinte e seis centavos). As quantias descontadas serão corrigidas monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada desconto que as compõe e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da primeira citação.

2.1) DETERMINO a compensação entre as quantias que permaneceram na conta bancária do autor nos importes de R$ 4.412,79 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos) e R$ 1.886,83 (mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), oriundas dos contratos declarados nulos, com os valores da condenação, após o cálculo da correção monetária e juros moratórios.

3) CONDENO o BANCO OLÉ S.A. e BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ao pagamento solidário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de ADMILSON BERNARDO DE NEPOMUCENO, a título de danos morais.

3.1) O valor deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da primeira citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8944104, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legalidade da contratação digital, bem como impugnando a repetição indébita. Ademais, alega a inexistência de danos a serem reparados, assim como requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que
restou demonstrado que o Banco Olé contribuiu para a ocorrência do dano ao permitir a contratação dos empréstimos sem os requisitos mínimos de segurança, uma vez que foi utilizada a mesma foto em ambas as contratações (ID nº8943929 e nº8943931), e sem marcação de geolocalização.

Pois bem, o recorrido relata que contratou o empréstimo de nº338709746-6, em 72 parcelas de R$430,71, juntamente ao Banco Pan. Ocorre que o Banco Olé, por meio de ligação telefônica, ofereceu uma portabilidade com parcelas menores e juros menores, o que foi aceito pelo autor.

Entretanto, os descontos em sua conta iniciaram, um no valor de R$366,10 e dois no valor de R$430,71, mais tarde, o Banco Olé creditou em sua conta o valor de R$20.223,27 (ID nº8943918, fl.06), posteriormente, o recorrido pagou ao Banco Olé o valor de R$15.810,48 (ID nº8943918, fl.06), tentando solucionar o conflito, o que de fato não ocorreu. Por fim, o banco descontou novo valor, qual seja R$492,95, referente a outro empréstimo.

Diante disso, o recorrido, encontra-se com três empréstimos abertos, juntamente ao Banco Olé, um de nº210917800, no valor de R$15.624,05, a ser pago em 84 vezes de R$366,10, outro de nº210918971, no valor de R$18.381,42, a ser pago em 84 parcelas de R$430,71, e ultimamente, o de nº213863611, no valor de R$20.223,37, a ser pago em 84 vezes de R$492,95.

Destarte, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada financeiramente e deve ser ressarcida, em virtude das contratações do empréstimos com vício de consentimento, entretanto, não vislumbro má-fé da parte recorrente, motivo pelo qual, entendo pela repetição indébita em simples. Assim, a parte recorrente deve restituir à parte recorrida os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário.

Quanto a repetição do indébito,
entendo que a restituição do valor pago deve ser de maneira simples
, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
.

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
alterar a condenação do recorrente e DETERMINAR que a restituição do valor descontado da conta do consumidor, seja de forma SIMPLES (R$11.514,63).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)